Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PROCESSO: 0725709-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB/DF RECORRIDO: C 4 DESIGN SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos por DIRETÓRIO REGIONAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB/DF e DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT/DF contra decisão desta Presidência que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto. Sustentam, em síntese, os embargantes, que embora tenha sido deferido o efeito suspensivo para sustar os efeitos do acórdão objeto do recurso especial, os recursos continuam bloqueados pelo juízo de origem. Afirmam que o pedido de desbloqueio não seria inovação recursal, pois constou expressamente no pedido de efeito suspensivo, conforme se pode verificar nas páginas 6 e 7 da petição de ID 17595354. No mais, insistem na existência de omissão na decisão objeto dos sucessivos embargos quanto à liberação dos valores bloqueados, o que os estaria impedindo de realizar o pagamento de seus funcionários e demais despesas ordinárias. Requerem seja determinado ao juízo de origem que se abstenha de bloquear e penhorar quaisquer valores oriundos do Fundo Partidário, e que o montante seja desbloqueado. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Preliminarmente, cumpre fazer alguns esclarecimentos sobre o instituto do efeito suspensivo, o qual teve origem na vigência do CPC de 1973, mais precisamente na jurisprudência das Cortes Superiores, STJ e STF, como instrumento capaz de impedir, frente à previsão apenas de efeito devolutivo dos recursos especial e extraordinário. Naquela ocasião, tal instituto recebeu a denominação de “medida cautelar”, entretanto, o remédio processual não se confundia com aquelas medidas cautelares elencadas no livro III daquele diploma legal revogado. A medida cautelar decorrente da construção jurisprudencial mencionada tinha por escopo garantir o resultado útil do processo e exigia, como pressupostos, a existência concomitante da probabilidade de deferimento do recurso e o seu provimento perante as Cortes Superiores. Assim, a medida cautelar tomou contornos eminentemente processuais, independentemente das questões de direito material envolvidas no processo. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a medida cautelar foi finalmente positivada, constando desde então na legislação processual vigente. Feitas essas considerações, dúvidas não subsistem de que o pedido de efeito suspensivo possui, ainda hoje, natureza jurídica de medida cautelar processual, e como tal, preserva o resultado útil do processo. Na oportunidade da apreciação do pedido de efeito suspensivo dos embargantes, assim me pronunciei: “Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para determinar ao juízo de origem que se abstenha de penhorar os valores bloqueados até o julgamento do recurso”. (grifei) Da simples leitura do dispositivo retro, se pode perceber, sem maiores dificuldades, que os autos noticiavam no momento da análise do efeito suspensivo, a existência de valores bloqueados no juízo de origem e que estavam na iminência de sofrerem penhora, no desdobramento da execução do que restou decidido no acórdão, posteriormente desafiado pelo apelo especial dos embargantes. A determinação emanada do comando acima, portanto, não padece de qualquer omissão, tampouco suscita dúvidas na sua interpretação. Apenas ad argumentandum tantum, o pronunciamento anterior, em resposta aos primeiros embargos de declaração, onde se concluiu tratarem-se de inovação recursal a omissão irrogada ao decisum, observe-se que essa conclusão não decorreu da premissa do que foi requerido no efeito suspensivo, mas apenas daquilo que foi efetivamente concedido. A medida cautelar imprimindo efeito suspensivo ao recurso teve por objetivo garantir tão somente o resultado útil do processo, evitando que os atos expropriatórios dos valores bloqueados se ultimassem na execução do julgado. Entretanto, por outro lado, não se mostrou razoável determinar o desbloqueio da verba. Registre-se que o pedido de efeito suspensivo em momento algum declarou a impenhorabilidade da verba bloqueada, ao contrário do que se tem apregoado fora dos autos pelos patronos dos embargantes, por meio de incessantes pedidos de audiência pessoal. Assim, não se revela razoável os recorrentes sufragarem a tese, segundo a qual, se a decisão declarou impenhoráveis os valores, a consequência lógica seria o seu imediato desbloqueio. Tal afirmação não passa de mera ilação, sem qualquer amparo no que foi decidido, bem como denota total desconhecimento dos limites da medida cautelar. Saber se a verba pode ou não ser objeto de penhora é exatamente a questão jurídica posta no recurso especial e que se encontra pendente de análise pelo STJ. Nesse descortino, não resta outra alternativa senão reafirmar a tentativa de inovação recursal por parte dos embargantes. Ademais, se os presentes embargos não possuem caráter meramente protelatórios, tenho que os embargantes laboraram em flagrante equívoco ao afirmarem que a decisão embargada falece do vício de omissão. A decisão embargada, ao conceder o efeito suspensivo, assim o fez mantendo o equilíbrio e a igualdade entre as partes. Equilíbrio esse nitidamente ameaçado caso se permita o desbloqueio pretendido, pois, pelas próprias afirmações lançadas nos embargos e nas insistentes manifestações pessoais dos respectivos patronos dos embargantes, a indisponibilidade desses valores estaria comprometendo até o pagamento de despesas ordinárias daqueles. Evidentemente que o desbloqueio, nessas condições, põe em risco o resultado útil do processo, o que poderia até, pelas revelações feitas, dar ensejo à revogação da medida, pois é de curial sabença que a execução em curso no primeiro grau tem caráter meramente provisório e como tal, sujeita à prestação de caução pelo exequente caso assim se entenda, o que não acontecerá no caso de eventual desbloqueio dos valores, em razão do declarado estado de penúria e escassez de recursos, confessado pelos próprios embargantes. Assim, por ora, se mostra conveniente manter o efeito suspensivo conferido ao recurso especial até que seja o apelo distribuído ao eminente ministro relator no Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008